Tribunal: TJDFT
Processo: 0014750-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014750-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Compulsando os autos dos embargos e da execução, verifica-se que a servidora RITA DE CASSIA DE SOUZA CLEMENTE aderiu ao acordo (ID: 23100772 - Pág. 116 da EXTIJU), sendo expedido o requisitório ao ID: 23100788 - Pág. 14 (da EXTIJU). A execução foi julgada extinta em relação à servidora RENATA AVELINO DO AMARAL (IDs: 23100786 e 23853753 da EXTIJU). O servidor RENES ESTANISLAU DE OLIVEIRA também anuiu ao acordo ao ID: 23100792 - Pág. 16 da EXTIJU, sendo determinada a expedição de requisitório ao ID 29939719 daqueles autos. Pois bem. O exequente esclareceu a divergência nos sobrenomes das substituídas RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO (ID: 27473771). Ressalte-se que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Tendo em vista que não há pendência nos presentes embargos a ser apreciada e não há honorários a executar, já tendo sido trasladada para a correspondente execução a decisão que saneou o processo quanto aos substituídos não anuentes do acordo (ID 27006251 da EXTIJU), prossiga-se nos autos da execução n. 0000001-38.2008.8.07.0000, para que sejam remetidos à douta Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos em relação a REGIS REIS MONTEIRO, RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RENATO VILLELA DE SOUZA, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, RICARDO PIRES DOS SANTOS, RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO. Atente-se nos cálculos para a data de admissão de REGIS REIS MONTEIRO e RICARDO AUGUSTO DE NORONHA (FEV/1998) e a data de desligamento da servidora RITA GEOVANI FERREIRA (JAN/2002). Observe-se ainda que os servidores RICARDO PIRES DOS SANTOS e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO receberam auxílio alimentação em março/2001 e os servidores RICARDO AUGUSTO DE NORONHA e RITA GEOVANI FERREIRA receberam no período de outubro/2000 a março de 2001, devendo essas parcelas serem excluídas de seus créditos. Em que pese o saneamento do feito, os documentos acostados nos autos não são aptos a demonstrar o ineditismo da demanda em relação a RENATO VILLELA DE SOUZA, sobretudo em relação ao processo n. 2004.01.1.127021-9, no qual o substituído figura como interessado. Registra-se ainda que não foi definido no julgamento dos embargos à execução o patamar máximo a ser praticado na expedição das requisições de pequeno valor. Dito isso, à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais (ID: 23853739 - Pág. 10). Nada a pagar, arquivem-se. Traslade-se cópia desta decisão para a execução (n. 0000001-38.2008.8.07.0000), para que naqueles autos se demonstre o ineditismo da demanda em relação a RENATO VILLELA DE SOUZA e proceda-se a elaboração dos cálculos. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador